Tribunal: TCU
Processo: 038.985/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 442/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, apensar o processo, com fundamento no disposto no art. 169, I, do RI/TCU c/c o art. 36 da Resolução TCU 259/2014, ao TC Processo 035.876/2019-0 , dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 3), ao representante. 1. Processo TC- Processo 038.985/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Delegacia de Polícia Federal em Pacaraima (RR). 1.2. Entidade: Fundação Nacional do Índio. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.